Tribunal: TJDFT
Processo: 0732873-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732873-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS, ADEMARIO MILANES PESSOA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB, pela qual indeferido o pedido de nova avaliação de imóvel penhorado. Esta a decisão agravada: “A parte executada noticia a interposição de recurso, conforme petição e documentos acostados em id. 165052276/165052277. Mantenho a decisão objeto de impugnação pela via do Agravo de Instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos (id. 162208611). Sobrevindo comunicação ao Juízo quanto à eventual concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou, ainda, em caso de reforma da decisão agravada, retornem conclusos. Lado outro, indefiro o requerimento formulado pelos devedores, no sentido de ser realizada nova avaliação do imóvel, eis que desprovida de qualquer elemento de prova. Trata-se, portanto, de requerimento genérico, situação que não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. Acrescento, por oportuno, que a mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza a realização de nova avaliação, sem prejuízo da atualização monetária do valor daquela anteriormente efetivada, quando da designação da hasta pública. Com essas considerações, prossiga-se com os atos expropriatórios, conforme decisão de id. 80760327. Remetam-se os autos ao leiloeiro, para designação das hastas públicas.” – ID 165240605 dos autos n. 0006230-46.2015.8.07.0007; grifei. Nas razões recursais, os agravantes alegam que “a data da última avaliação, ocorrida em 2021, passaram-se quase 02 anos, e o valor daquela época certamente sofreu alterações para mais. Há de se destacar que o ano de 2021 foi o ano de recomeços após a grande crise mundial (pós pandemia) onde todos os setores econômicos foram afetados e estavam se restabelecendo mesmo diante da crise ainda instalada no ano de 2021, ao passo que o mercado imobiliário aumento consideravelmente nos últimos 02 anos. Deste modo, a ausência de atualização da avaliação é a medida mais acertada para apurar o real valor do imóvel.” (ID 49935507, p.4). Por fim, requerem: “1. Se requer em sede de tutela antecipada recursal que se suspendam os efeitos da decisão interlocutória guerreada (CPC, art. 1.019, inc. I), conferindo efeito suspensivo ao presente recurso, reformando a decisão agravada, determinando que seja realizada nova avaliação do bem penhorado, pois é seu direito, até julgamento final e trânsito em julgado (CPC, art. 300, § 2o); 2. DEVERAS, contando com os doutos subsídios deste Egrégio Tribunal, representado por esta Colenda Turma Julgadora, requer que o presente agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada a fim de confirmar a liminar porventura concedida pelo Exmo. Relator, paralelamente ao julgamento de provimento total ao Agravo interposto, nos moldes do supra explanado, caso a Magistrada "a quo" não se valha da reconsideração do despacho.” (ID 49935507, p.8). Preparo regular (IDs 49935508 e 49936059). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, diante do descumprimento de acordo firmado, foram deferidos: a) penhora do imóvel de matrícula n. 258518, descrito como Apartamento 2003, vaga de garagem vinculada n. 8 e 9, Torre A, Lotes 3820 e 3880, Avenida Parque Águas Claras, Águas Claras/DF; b) posteriormente, expedição do mandado de avaliação do imóvel; c) “não tendo havido impugnação, nem efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular”, a alienação em leilão do imóvel penhorado (ID 80760327, autos de origem): Em 25/10/2021, o imóvel foi avaliado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) por oficial de justiça, conforme certidão de avaliação de ID 106805201. E o laudo de avaliação foi homologado em 24/05/2022, pela Decisão de ID 125724095. Entre os dias 12/08/2022 (data em que apresentada a revogação de procuração da então procuradora dos agravantes, conforme ID 133572125) e 06/12/2022, seguiu-se tentativa de regularização processual dos agravantes: ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS e ADEMARIO MILANES PESSOA (Cartas de Intimação para Regularizar a Representação Processual expedidas nos IDS 135133745, 135133746; ARs devolvidos sem cumprimento, conforme certidão de ID 137480370); Mandados de Intimação para Regularizar a Representação Processual expedidos nos IDs 137812082 e 137812083; Despacho determinando a renovação da intimação pessoal dos executados a promover a regularização de sua representação processual datado de 27/10/2022 (ID141058641). E a regularização processual foi sanada somente em 06/12/2022 (procurações de ID 144581788). Por decisão de ID 149307686 prolatada em 10/05/2023, não apreciada a impugnação apresentada pelos executados ante a sua manifesta extemporaneidade e determinado o prosseguimento dos atos expropriatórios. Em 17/02/2023, expedida Certidão de bloqueio de valores (R$ 5.872,39) via sistema SISBACENJUD (ID 149397766). Por decisão de ID 162208611, de 15/6/2023, rejeitada a impugnação à penhora e determinado o prosseguimento dos atos expropriatórios: “considerando que o laudo de avaliação foi homologado (id. 125724095), prossiga-se com os atos expropriatórios, conforme decisão de id. 80760327 e remetam-se os autos ao leiloeiro para designação das hastas públicas.” Os devedores/agravantes ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS e ADEMARIO MILANES PESSOA alegaram que: “a avaliação de id no: 106805201, realizada em 25/10/2021, não é mais contemporânea e não traz o atual valor do imóvel. Desta feita, considerando o lapso temporal, o valor do imóvel deve ser apurado novamente a fim de atualizar o seu valor venal” - ID 165052276, na origem. Sobreveio a decisão agravada (ID 165240605 – origem), contra a qual os agravantes interpuseram o presente recurso, requerendo, em síntese, a reavaliação do imóvel. Sem razão. Dispõe o art. 873 do Código de Processo Civil que: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” À vista do que se tem, não se pode ter como configurada qualquer das hipóteses autorizadoras de deferimento de nova avaliação. Verifica-se que a avaliação foi realizada pelo Oficial de Justiça em 25/10/2021 (ID 106805201 – origem), portanto, há menos de dois anos. E a mera alegação genérica - desacompanhada de qualquer comprovação - de que “o ano de 2021 foi o ano de recomeços após a grande crise mundial (pós pandemia)” e que “o mercado imobiliário aumento consideravelmente nos últimos 02 anos” não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR JUDICIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA NOVA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Se a parte não apontou qualquer das justificativas previstas na lei processual para a realização de nova avaliação, ou seja, se não arguiu, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, nem apontou, posteriormente à avaliação, a ocorrência de majoração ou diminuição no valor do bem (art. 873, incisos I e II, do Código de Processo Civil), descabe cogitar de refazimento de avaliação, cabendo juízo processante, apenas e tão-somente, indeferir o pedido e conduzir o processo em direção à fase de expropriação. 2 - Além disso, no caso concreto, o quantum indenizatório não pode ser inferior ao efetivamente pago pelo Agravado na aquisição dos direitos do imóvel, pois a indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do art. 944, do Código Civil. 3 - Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1695662, 07179894020228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE MAQUINÁRIOS. LEILÃO NEGATIVO. DÚVIDA DO JUIZ QUANTO AO VALOR. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC. 1. O art. 873 do CPC autoriza a realização de nova avaliação do imóvel na hipótese em que qualquer das partes arguir fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem, ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1691166, 07027003320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO A LEILÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. BEM IMÓVEL ARREMATADO PELA EXEQUENTE EM SEGUNDA HASTA. POSSIBILIDADE. ART. 876. NÃO APLICAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento aviado pelo executado não impede a interposição do mesmo recurso por terceiro interessado, ainda que em face da mesma decisão e sob os mesmos argumentos. Preliminar de não conhecimento do recurso aventada em contrarrazões rejeitada. 2. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem. 3. Os institutos da adjudicação e da arrematação não se confundem, sendo o primeiro mera faculdade do credor para satisfação da dívida, observado o valor da avaliação, nos termos do art. 876 do CPC, enquanto o segundo se refere à alienação em hasta pública. 4. Não há óbice à participação do exequente no leilão público, devendo participar em igualdade de condições com os demais interessados, sendo perfeitamente possível a arrematação em segunda hasta, desde que o preço ofertado não seja considerado vil. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido (Acórdão 1426387, 07077836420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, não obstante o tempo transcorrido entre a avaliação efetuada (25/10/2021) e as datas previstas para a realização da hasta pública (05/09/2023 e 08/09/2023, conforme ID 165503725, autos de origem), não restou demonstrada qualquer majoração no valor do bem, razão por que insubsistente a alegação genérica, inviável o deferimento do pedido de nova avaliação do imóvel. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora